Tribunal: TJDFT
Processo: 0723677-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MAIOR DE IDADE CURSANDO O ENSINO MÉDIO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DO GENITOR. RELAÇÃO DE PARENTESCO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A maioridade faz cessar o dever de sustento decorrente do poder familiar, porém não afasta a obrigação alimentar dos pais alicerçada na relação de parentesco, segundo a inteligência dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.

II. Sobretudo quando o filho, a despeito da maioridade, ainda estuda com o propósito de se qualificar profissionalmente, em princípio não pode ser descartada a obrigação alimentar dos pais.

III. Detectada a necessidade do amparo financeiro ao filho, os alimentos provisórios devem ser estipulados em função da capacidade de pagamento extraída dos elementos da causa.

IV. Recurso conhecido e provido parcialmente.